Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-87.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008820-87.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES SELES - CPF: 630.208.151-34 (APELANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAMAR DE ALMEIDA - CPF: 699.757.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE R$ 22.350,00 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) E US$ 41.200,00 (QUARENTA E UM MIL E DUZENTOS DÓLARES AMERICANOS) EM ESPÉCIE – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO E COMPROVAÇÃO DA RESPECTIVA PROPRIEDADE –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– APELANTE E CORRÉU QUE FORAM ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ÉDITO ABSOLUTÓRIO TRANSITADO EM JULGADO – DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, EM QUE OS DOIS ACUSADOS [ÚNICOS INTERESSADOS] RECONHECEM O APELANTE COMO PROPRIETÁRIO DAS QUANTIAS CONFISCADAS – PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO – ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO NÃO COMPROVADA PELA ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PREJUÍZO DA DEFESA – DEVOLUÇÃO DO BEM COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA ABSOLVIÇÃO – NUMERÁRIO QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A teor do art. 411 do Código de Processo Civil, considera-se autêntico o documento que possui firma do signatário reconhecida por tabelião. Assim, como
in casu
o corréu não contestou sua assinatura, assim como o reconhecimento da firma contida na declaração em que, juntamente com o ora apelante, reconhece a propriedade dos numerários apreendidos como sendo unicamente deste último, tal documento deve ser considerado como verdadeiro e apto a produzir os efeitos legais.

2. Logo, comprovada a propriedade dos numerários apreendidos e não tendo a acusação produzido provas robustas e suficientes a indicar que o apelante e o corréu praticaram alguma conduta antijurídica, tampouco que demonstrasse a ilicitude dos valores confiscados, culminando na absolvição deles do crime de lavagem de dinheiro imputado, sendo o édito absolutório ratificado em grau recursal, cujo acórdão já transitou em julgado, aliado ao fato de que inexiste notícia da existência de outra acusação pendente em desfavor do recorrente relacionada ao numerário apreendido, de rigor a restituição almejada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

REGINALDO ALVES SELES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINALDO ALVES SELES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do incidente de restituição de bens apreendidos n.o 1008820-87.2023.8.11.0006, por meio da qual foi
indeferido

o pedido de restituição
dos valores de R$ 22.350,00 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta reais) e US$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos dólares americanos) em espécie, apreendidos nos autos da ação penal n.o 453804.2015.811.0006, em que restou absolvido da imputação da prática do crime de lavagem de dinheiro.

Por meio das razões recursais de ID 213606946, o apelante pleiteia a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático a fim de que lhe sejam
restituídos os referidos numerários
, sob o argumento de que restou comprovado ser o real proprietário dos valores, que não mais interessam ao processo, visto que prolatada a sentença absolutória em seu favor, a qual já transitou em julgado.

Em contrarrazões vistas no ID
213612400
, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
221258175
, opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
REGINALDO ALVES SELES
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos autos que, na data de
08/06/2015
, por volta das 20h00, na comarca de Cáceres/MT, após o Núcleo de Inteligência do Grupo Especial de Fronteira – GEFRON receber uma denúncia anônima informando que
REGINALDO ALVES SELES
, morador da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, teria se deslocado em uma Toyota SW4, placa EAM-6633 para a Capital Mato-grossense, com o escopo de comercializar substâncias entorpecentes, policiais militares abordaram um veículo com as referidas características, o qual era conduzido por Itamar de Almeida e tinha o ora apelante como passageiro, e, ao realizarem a busca veicular detalhada, encontraram escondidos no encosto do banco traseiro da caminhonete os valores de
U$ 41.200,00

(quarenta e um mil e duzentos dólares americanos)
e
R$ 22.350,00 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta reais)
,

em espécie, que foram apreendidos.

Por tais fatos,
REGINALDO ALVES SELES
e Itamar de Almeida foram denunciados nos autos da Ação Penal n.o 0004538-04.2015.811.0006 como incursos nas sanções do
art. 1o,
caput
,

da Lei no 9.613/98
, alegando, o Ministério Público, que tais numerários eram provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes. Todavia, ao final da regular instrução probatória, o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT julgou improcedente a pretensão punitiva, por entender que não existiam provas suficientes para a condenação, razão pela qual
absolveu
os acusados, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o recurso de Apelação Criminal n.o 68249/2018 almejando a condenação dos denunciados, o qual foi julgado na sessão realizada no dia
31/10/2018
, em que esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
desproveu
o apelo,
ratificando-se a integralidade da r. sentença absolutória
. O r.
decisum
transitou em julgado no dia
11/12/2018
.

Posteriormente,
REGINALDO
realizou o pedido de levantamento das quantias nos autos da própria ação penal, tendo a d. autoridade judiciária determinado a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais – CEJUSC, a fim de que fosse confirmada a propriedade dos valores. No entanto, na esfera cível, o julgador entendeu não ser cabível a conciliação e/ou mediação nas hipóteses de pedido de restituição de coisas apreendidas em processo criminal, razão pela qual determinou o arquivamento do procedimento.

Com isso, o ora apelante pleiteou a restituição dos numerários ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, dando azo à instauração do incidente distribuído sob o n.o 1008820-87.2023.8.11.0006, no qual o petitório foi
indeferido
pelo MM. Magistrado singular, por entender que remanescem dúvidas quanto à propriedade das quantias apreendidas.

Inconformado diante da negativa obtida,
REGINALDO
interpôs o presente recurso objetivando a reforma do r. édito judicial, nos termos já relatados.

Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos ou bens que foram apreendidos durante diligências policiais ou judiciárias e que não mais interessam ao processo criminal.

No desiderato de perquirir acerca da procedência (ou não) da pretensão reformatória, cumpre registrar que, a partir de uma interpretação sistemática do Código Penal e do Código de Processo Penal, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e
c)
o
bem não estar sujeito à pena de perdimento
(artigo 91, inciso II, do CP).

In casu
, conquanto o apelante e o corréu estivessem transportando valores em espécie deveras expressivos e de forma não usual – acondicionados no banco traseiro do veículo, certo é que o Ministério Público não produziu provas aptas e suficientes a indicar que eles praticavam alguma conduta antijurídica, tampouco demonstrou a ilicitude dos numerários apreendidos, tanto que
REGINALDO
e Itamar foram
absolvidos
do delito de lavagem de dinheiro imputado, por insuficiência probatória, sendo o édito absolutório ratificado em grau recursal, cujo acórdão transitou em julgado em
11/12/2018
, tornando incabível exigir-se, agora, da i. defesa a comprovação da origem lícita do bem.

De mais a mais, inexiste notícia de que haja alguma outra acusação pendente em desfavor de
REGINALDO
, relacionada aos valores confiscados, a afastar a alegação de que interessam a eventual processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura, não havendo condenação, por corolário, não há falar em aplicação dos efeitos descritos nos artigos 91 e 92 do Código Penal.

Em caso semelhante, da mesma forma decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROCESSUAL PENAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO POSTERIOR DE RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO NA POSSE DO RÉU
. INDEFERIMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DA QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PREJUÍZO DA DEFESA. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE EVENTUAL IMPUTAÇÃO DELITIVA CORRELATA EM PROCESSAMENTO.
VALOR NÃO EXORBITANTE A PONTO DE INDICAR, POR SI SÓ, QUE SERIA FRUTO DE ATO ILÍCITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Recorrente, denunciado e condenado em primeiro grau pelo crime de associação para o tráfico, foi absolvido pelo Tribunal estadual por insuficiência de provas. Após o trânsito em julgado do acórdão absolutório, a Defesa formulou pedido de restituição do valor apreendido em poder do Réu e em sua residência. O pedido foi indeferido pela Corte de origem, sob o fundamento de que a restituição do valor apreendido exigiria a demonstração de sua origem lícita.

2.
A suposta origem ilícita atribuída ao valor apreendido estava indissociavelmente ligada à pretensão punitiva veiculada na denúncia, em desfavor do Réu.
Em tese, encontrando-se associado a outros integrantes da facção conhecida como "Comando Vermelho", ele estaria na posse de quantia em dinheiro proveniente de atividades ilícitas do mencionado grupo criminoso, conforme confissão extrajudicial, ao que consta, não confirmada em juízo.

3.
O édito absolutório justificou-se porque a Acusação não demonstrou, de forma suficiente, todos os elementos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico. Da mesma forma, o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem ilícita do valor encontrado em poder do Réu, nos termos trazidos na exordial. Sendo assim, não se pode inverter o ônus probatório, exigindo-se que o Acusado comprove que o dinheiro em questão não era produto ou proveito de crime.

4. Dentre os efeitos extrapenais genéricos da condenação elencados no art. 91 do Código Penal, encontra-se, no inciso II, "a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso".

5. É evidente que a posse de quantia em dinheiro não constitui, por si só, fato ilícito. Restaria saber então, se o valor em questão é vantagem direta (produto) ou indireta (proveito) do crime. No entanto, tal indagação parte do pressuposto lógico e necessário de que fora praticado um crime e, em razão disso, o agente fora condenado, daí porque se fala em "efeitos da condenação".

6. Na hipótese,
considerando a absolvição do Réu por insuficiência de provas de que, efetivamente, integrasse associação para a prática do narcotráfico, não há se falar sequer na prática de crime, tampouco em produto ou proveito deste
.

7. Além disso,
ausente notícia de que outra eventual imputação delitiva correlata esteja sendo processada em autos apartados, não se pode dizer que o valor ainda interesse a eventual processo (art. 118 do Código de Processo Penal).

8.
Incabível, portanto, exigir-se que a Defesa comprove a origem lícita do bem, se o órgão acusatório não logrou sequer comprovar, suficientemente, a prática delitiva, tampouco que a quantia provinha de ato ilícito, e não se encontra pendente outra acusação em desfavor do Acusado, relacionada ao valor apreendido no feito de origem.

9. Ademais, o montante apreendido - R$5.947,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais) -, apesar de significativo, não é exorbitante a ponto de indicar, por si só, que poderia ser fruto de ato ilícito.

10. Recurso especial provido para determinar a restituição do valor aprendido
” (REsp n. 2.081.370/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023). Destaquei.

Ademais, no que se refere à propriedade das quantias confiscadas, consta dos autos a declaração de ID 213606917, subscrita pelo ora apelante e o codenunciado, com firma reconhecida em cartório, em que afirmam serem os valores de R$ 22.350,00 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta reais) e US$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos dólares) apreendidos nos autos da ação penal n.o 453804.2015.811.0006 de propriedade de
REGINALDO

ALVES SELES.

Para ilustrar, transcrevo teor do documento citado:

“
ITAMAR DE ALMEIDA
, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG n.12443751 SSP/MT e CPF n. 699.757.521-87, residente e domiciliado sito na Rua Rondônia, n. 1014 em São José dos Quatro Marcos, ora denominado primeiro declarante, e
REGINALDO ALVES SELES
, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG n,09055037 SESP/MT e CPF n. 630.208.151-34, residente e domiciliado sito na Rua Presidente Tancredo Neves, n. 1077 em São José dos Quatro Marcos/MT, vêm por meio deste declararem o quanto segue:

O PRIMEIRO DECLARANTE (ITAMAR), estava em companhia e dirigia o veículo pertencente ao SEGUNDO DECLARANTE (REGINALDO) por ocasião da data de 08/06/2015, quando foram abordados por policiais militares na cidade de Cáceres/MT, ocasião em que estavam no veículo TOYOTA/SW4, EAM. 6633, ocasião em que foram presos pelo crime de lavagem de dinheiro.

O PRIMEIRO DECLARANTE (ITAMAR) esclarece que apenas fazia um favor para a condução do veículo pertencente a REGINALDO, bem como nem tinha ciência daquilo que estava sendo carregado no referido automotor,
RECONHECENDO A PROPRIEDADE DO DINHEIRO APREENDIDO COMO SENDO DE REGINALDO ALVES SELES
, qual seja: a importância de R$ 22.350,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais) em espécie, bem como U$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos dólares americanos).

O SEGUNDO DECLARANTE (REGINALDO ALVES SELES), informa que
TRANSPORTAVA NO INTERIOR DE SEU VEÍCULO IMPORTÂNCIA QUE LHE PERTENCIA
, de tal sorte que era o dono do numerário apreendido: importância de 22.350,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais) em espécie, bem como U$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos dólares americanos).

REGINALDO ALVES SELES E ITAMAR DE ALMEIDA
, declaram e reconhecem que inexiste qualquer dúvida sobre a propriedade dos valores apreendidos, reconhecendo que tais importâncias são de
REGINALDO ALVES SELES
, sendo certo que para tanto
ITAMAR DE ALMEIDA
renuncia qualquer interesse em favor de
REGINALDO ALVES SELES
, autorizando o mesmo, portanto, a
RESTITUIR OS ALUDIDOS VALORES APREENDIDOS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N. 4538-04.2015.8.11.0006 (CÓDIGO N. 183.814)
, já que efetivamente pertence ao
SR. REGINALDO
.

Por ser expressão de verdade, firmam a presente declaração para que surtam todos os efeitos legais, em especial para fins de reconhecer como proprietário dos valores acima destacados
REGINALDO ALVES SELES
, para que o mesmo possa restituí-los perante o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos Autos n. 4538- 04.2015.8.11.0006 (Cód. 183.814
)”.

Assim, como a teor do art. 411 do Código de Processo Civil, considera-se autêntico o documento que possui firma do signatário reconhecida por tabelião e,
in casu
, o corréu Itamar de Almeida não contestou sua assinatura, tampouco o reconhecimento da firma da declaração de ID 213606917, este documento deve ser considerado verdadeiro e apto a produzir os efeitos legais, sendo suficiente para comprovar a propriedade dos numerários como sendo de
REGINALDO ALVES SELES.

E, como bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID 221258175, cujas razões integro a este voto, “
(...) conquanto o magistrado singular tenha dito que a referida declaração não é suficiente para comprovar a propriedade do dinheiro, é certo afirmar, primeiro, e com toda a ênfase, que não restou provado que o numerário é fruto de ilicitude e, por ser assim, não se pode considerar insuficiente ou ilegítima a multicitada declaração apresentada pelo apelante. Portanto, a princípio, não existem razões para questionar a integridade das informações constantes na declaração juntada no caderno processual e, muito menos, duvidar que o recorrente seja o proprietário do dinheiro”
.

Desta feita, absolvidos os réus da prática criminosa, não tendo a acusação se incumbido de comprovar a origem ilícita dos valores apreendidos e restando demonstrada a legítima propriedade dos numerários reclamados pelo apelante, tal como exige o art. 120 do Código de Processo Penal, de rigor o acolhimento do pleito pela restituição dos valores.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
REGINALDO

ALVES SELES
, determinando-lhe a restituição dos valores de R$ 22.350,00 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta reais) e US$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos dólares americanos), apreendidos nos autos da ação penal n.o
0004538-04.2015.811.0006
, em que ele e o corréu Itamar de Almeida restaram absolvidos da imputação da prática do crime de lavagem de dinheiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024